Tribunal: TJDFT
Processo: 0729238-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que “o valor da causa deve equivaler, em princípio, o conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório” (Agint no Resp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018.)
2. Apresentada a impugnação ao valor da causa, caberia à parte autora comprovar a higidez do valor que atribuiu à causa, o que não o fez, sequer apresentou o valor original da dívida. Por seu turno, o impugnante colacionou aos autos a tela de seu sistema interno de que o contrato objeto da lide tem valor atualizado em 24/2/2023 de R$ 84.751,82. 2.1. É induvidoso que o proveito econômico almejado corresponde ao equivalente do débito que se pretende a inexigibilidade, impondo-se que a quantia comprovada do contrato seja o valor atribuído à causa.
3. O Código de Processo Civil privilegia a sucumbência como critério determinante na fixação dos honorários advocatícios, por essa razão que o art. 85 expressamente prevê que a “sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. 3.1. Todavia, nem sempre a sucumbência apresenta soluções satisfatórias no que se refere ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, já que, por vezes, pode se mostrar incapaz de responsabilizar aquele que deu causa à existência do processo. 3.2. Nessas situações, a legislação processual socorre-se do princípio da causalidade, o qual prescreve que a parte que deu causa à instauração da ação deve suportar os encargos processuais e honorários advocatícios de sucumbência. 3.3. No caso concreto, caberá ao réu arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, pois os pedidos foram julgados procedentes; e, uma vez prescrita a dívida, deveria abster-se de efetuar qualquer cobrança, ainda que na via extrajudicial.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.